Tribunal: TCU
Processo: 039.883/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, contra o Instituto de Formação Profissional M C L e Daniel Saldanha Guedes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos previstos no Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 118/07 - Instituto MCL, que teve por objeto "cooperação técnica e financeira mútua para a integração e operacionalização das funções e ações dos PLANSEQS"; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece, entre outros, que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que o referido normativo estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput ); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou a correr em 8/4/2010, quando foi apresentada a prestação de contas; Considerando que o processo ficou paralisado por prazo superior a três anos em duas oportunidades: (i) entre a expedição do Despacho de encaminhamento para a análise da execução financeira, de 11/4/2011 (peça 126), e a conclusão da Nota Informativa 2810/2014/CGCC/SPPE/MTE, de 6/5/2014 (peça 128), que tratou da retirada de inadimplência do convênio; e (ii) entre a expedição do Ofício 4792/2015/OSPC/SPPE/MTE, de 15/9/2015 (peça 141), que informou ao responsável a não aprovação da prestação de contas, e o despacho de encaminhamento à CAT para análise e emissão de nota técnica conclusiva, de 5/11/2018 (peça 143); Considerando, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente e as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão de prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente. 1. Processo TC- Processo 039.883/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Saldanha Guedes (XXX.988.934-XX); Instituto de Formação Profissional M C L (04.181.451/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.